Tribunal: STF
Processo: Rcl 81226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por J.A Rezende Advogados Associados em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100769-76.2020.5.01.0029), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada pela Loana Paim Rodrigues da Costa contra a Reclamante cujo objeto era a nulidade do contrato de associação firmado com sociedade de advogados e reconhecimento do vínculo de emprego e consectários daí decorrentes.



    Na verdade foi firmado contrato regular de associação entre sociedade de advogados e determinada advogada que surtiu todos os seus regulares efeitos.



    O primeiro contrato de associação foi firmado em 21/08/2008 e teve ser término em 28/12/2012, por iniciativa da Reclamante.



    O segundo contrato de associação teve início em 18/04/2013 e rescindido novamente a pedido da advogada em 27/07/2018, após ter usufruído de licença maternidade e mais um período de descanso escolhido por decisão própria.



    [...]



    No entanto, a Justiça do trabalho ignorando a relação de hiperssuficiencia firmada entre as partes (diga-se em duas ocasiões distintas, eis que firmados dois contratos de associação em períodos diversos) estabeleceu o reconhecimento do vínculo de emprego nos seguintes termos:



    [...]



    Os termos do acórdão dos embargos de declaração demonstra que a Turma do E. Regional se recusa a se manifestar acerca do posicionamento firmado pelo E. STF com efeito erga omnes.



    [...]



    Por derradeiro, quanto ao tramite processual que hoje encontra-se estacionado no TST em sede de Agravo Interno, mister reiterar que o andamento do feito ainda não obteve decisão transitada em julgado que oferece oportunidade a essa presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL em promover a devida correção do error in judicando do TRT da 1ª Região, em não adequar o decisum aos termos da ADPF 324 e o RE 958.252 acerca da licitude da divisão de trabalho entre advogados autônomos e independentes com Escritórios de Advocacia como prática regular quanto ao cumprimento de atividades fins da contratante.



    [...]



    Destrate, a decisão da autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF ao desconsiderar a validade de pactos entre Advogada e Escritórios de Advocacia e ignora as prerrogativas impostas pela OAB que exerce o papel de entidade fiscalizadora. O artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB prevê o contrato de associação que foi justamente ajustado entre as partes.” 



    Ao final, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, determinado a cassação da decisão proferida nos autos do processo nº 0100769-76.2020.5.01.0029, cassando em definitivo o reconhecimento do vínculo de emprego e consectários daí decorrentes e julgar improcedente a ação trabalhista”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “Levanta-se o recorrente contra o julgado que reconheceu o vínculo empregatício entre os litigantes, sustentando, em síntese, que a relação com a acionante era associativa. 



    Narrou a promovente, na petição vestibular, que prestou serviços ao reclamado nos moldes do art. 3º da CLT, de 21/08/2008 a 28/12/2012, como advogada, e de 18/04/2013 a 27/07/2018, como advogada sênior para coordenar o departamento jurídico. 



    A decisão guerreada não merece retoque. 



    Ao admitir a prestação de serviços, o demandado atraiu para si o ônus de provar que a relação havida entre as partes não era celetista, mas desse encargo não se desincumbiu. 



    Registre-se que a prova oral produzida, em sua maior parte, restou dividida, desfavorecendo a quem incumbia o ônus da prova.



    [...]



    O advogado-associado e o advogado-sócio, figuras de que falam os arts. 37 e 39 do Estatuto da Advocacia, não são empregados justamente por não se submeterem a controle das correspondentes atividades, à remuneração fixa, a horários definidos e à exclusividade. Todas essas características presentes na relação sob exame são típicas do trabalhador celetista e devem ser levadas em conta, independentemente do que aparece formalmente em documentos, por força do princípio da primazia da realidade. A circunstância de a demandante ser uma advogada, detentora de conhecimentos jurídicos, não lhe retira a proteção da legislação obreira, de aplicação compulsória e irrenunciável a todos que nela se enquadrem.



    Nesse contexto, como se vê, o apelante não conseguiu comprovar que a relação sob enfoque não era celetista, ônus que lhe competia, uma vez admitida a prestação de serviços.



    Por outro lado, o conjunto fático-probatório evidenciou que o labor era prestado de forma habitual, com cumprimento de jornada fixa de trabalho, com pessoalidade, dedicação exclusiva, pagamento de remuneração fixa mensal, inexistência de emissão de RPA, além de haver controle do trabalho executado pela reclamante através da matriz de SP, o que é suficiente para reconhecimento do vínculo empregatício pelo juízo a quo e, por via de consequência, o deferimento das parcelas e obrigações dele decorrentes.



    [...]



    Registre-se, ainda, que, embora o contrato de associação formulado entre as partes tenha sido declarado nulo, isso não afasta a cláusula expressamente ajustada entre as partes de dedicação exclusiva (cláusula 5ª - folha 216), até porque ela não foi especificamente impugnada pela acionante. Pode-se concluir, portanto, que a dedicação exclusiva era uma ideia contida desde o início da relação de emprego, até por força da grande carga de serviço a que a empregada, na prática, estava sujeita.” (eDoc. 20, fl. 5-8)



    Como se vê, a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de associação de advogado celebrado entre a parte beneficiária e J.A Rezende Advogados Associados, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RCL 53.899, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/08/2023; e RCL 54.712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/05/2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0100769-76.2020.5.01.0029).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente